Tribunal: TJDFT
Processo: 0707888-28.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. LAUDO PERICIAL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LESÕES RECÍPROCAS. EXCESSO. MOTIVO FÚTIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

I - Prestigia-se a versão apresentada pela vítima na Delegacia de que foi agredida pelo réu, quando corroborada por laudo pericial, nada obstante a retratação em Juízo, que configurou evidente tentativa de proteger o ofensor diante da reconciliação do casal.

II - Ainda que fosse possível admitir que as agressões foram iniciadas pela vítima, forçoso reconhecer a ocorrência de excesso doloso, que se evidencia se comparadas a quantidade e extensão das lesões sofridas por ambos.

III - Inviável o reconhecimento da qualificadora descrita no art. 61, II, “a”, do CP quando a prova dos autos não esclarece a motivação do crime.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.